Tribunal: TJSP
Processo: 1006476-80.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 39306

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Curso de graduação em medicina. Programa de financiamento estudantil (FIES) para custeio parcial, no montante de 71,60% dos encargos educacionais. Regramentos distintos estabelecidos para os financiamentos contratados até o final do ano de 2016, com valor máximo de financiamento de R$ 42.983,70, e aqueles firmados a partir de 2017, com

Ementa:
VOTO No 39306

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Curso de graduação em medicina. Programa de financiamento estudantil (FIES) para custeio parcial, no montante de 71,60% dos encargos educacionais. Regramentos distintos estabelecidos para os financiamentos contratados até o final do ano de 2016, com valor máximo de financiamento de R$ 42.983,70, e aqueles firmados a partir de 2017, com valor máximo de financiamento de R$ 30.000,00, cabendo ao estudante, nesta segunda hipótese, arcar com a eventual diferença. Inteligência dos artigos 4o, caput, e 4o-B da Lei no 10.260/2001, regulamentados pela Portaria n° 638/2017 e pelas Resoluções CG-FNDE n° 15/2018, 16/2018 e 22/2018. Em relação a estudante parcialmente financiamento pelo FIES, a vedação contida nos referidos dispositivos legais não impede que as IES cobrem a diferença resultante entre o valor do curso (limitado ao valor que foi estabelecido pelo FNDE) e o percentual coberto pelo Programa, o que é o caso dos autos. Reajuste de parcela que suplantou o teto estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cobrança da diferença da estudante. Inadmissibilidade. Declaração de inexigibilidade das diferenças e determinação de abstenção de cobrança e negativação do nome da Apelante. Sentença reformada.

Recurso provido.